Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704747-62.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: M. T. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34187924, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por M. T. P., situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 657.718 (Tema 500) (ID 37172999). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e aquela uniformizada pelo STF no citado precedente (ID 37192029). Por sua vez, o STF manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 41374964 – p. 11/15). Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014